Tribunal: STF
Processo: Rcl 66340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADIS Nº 1.770/DF E Nº 1.721/DF E AO RE Nº 791.961-RG/PR (TEMA RG Nº 709). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Hélio José de Souza, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000554-15.2021.5.02.0061, por meio da qual teria sido inobservado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.770/DF e nº 1.721/DF e ao Recurso Extraordinário nº 791.961-RG/PR, Tema nº 709 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra que teve a concessão de aposentadoria especial concedida por antecipação de tutela em 30/05/2016, em decisão de caráter precário que tinha por escopo o reconhecimento de lapso temporal especial e a concessão de aposentadoria especial.
 
 3.	Relata que, em 13/10/2020, a ora beneficiária, Companhia do Metropolitano de São Paulo, iniciou processo de desligamento de todos os funcionários que até aquela data tivessem obtido o direito à aposentação especial, não se importando com a transitoriedade que algumas decisões possuíam, sendo que este desligamento, segundo a ré, seria em razão de incompatibilidade entre a aposentação e o labor, deixando de quitar as verbas rescisórias indenizatórias (Aviso Prévio convencional e multa de 40% sobre o saldo fundiário).
 
 4.	Alega que, embora tenha argumentado que o Tema RG nº 709, em que pese reafirmasse a constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei Previdenciária, este não autorizava o entendimento predominante do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de presumir a extinção do contrato de trabalho mediante o requerimento de aposentadoria especial, mesmo que precariamente.
 
 5.	Assevera que a aposentadoria especial é modalidade de aposentadoria espontânea por tempo de contribuição, a atrair proteção das ADIs nº 1.770/DF e nº 1.721/DF. Ressalta que a aposentadoria espontânea, seja por qual modalidade for, não autoriza a ruptura do contrato de trabalho por parte do empregador, posto que a relação jurídica existente é entre a Autarquia Previdenciária e o contribuinte segurado.
 
 6.	Aduz que o TST, ao referendar a rescisão contratual do obreiro em razão da aposentação, sem a quitação das parcelas mencionadas, viola seus direitos e deve ser rechaçada por esta Suprema Corte ao restabelecer a autoridade de suas decisões.
 
 7.	Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para a imediata cassação da decisão reclamada e a baixa dos autos de origem para que se proceda à quitação das verbas rescisórias e julgamento do pedido de indenização por dispensa discriminatória. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	Importante atentar para as balizas deste processo. Na origem, o Juízo da 61ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ora reclamante contra Companhia do Metropolitano de São Paulo, na Reclamação Trabalhista nº 1000554-15.2021.5.02.0061, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 12):
 
“(...) A reclamada alega que a dispensa decorreu da aposentadoria obtida pelo reclamante. Razão lhe assiste. 
Este juízo reformulou o entendimento anteriormente adotado, pois comunga da opinião, inclusive defendida em meio acadêmico, no sentido de que a aposentadoria voluntária dá ensejo à ruptura do contrato de trabalho.  
A interpretação (sistemática) da regra jurídica deve levar em conta os interesses não apenas de um indivíduo isoladamente considerado, mas sim de toda a sociedade, uma vez que o próprio Direito a ela volta-se, buscando sua pacificação proteção e desenvolvimento.  
É certo que as relações jurídicas, uma de direito previdenciário e outra de direito do trabalho, não se confundem, sendo pois autônomas. Entretanto, não se pode olvidar que umas produzam efeitos sobre as outras, ou seja, que se inter-relacionam.  
Pois bem, a expressão “aposentar-se” vem do latim “pausare”, que significa cessar, parar, descansar. Em inglês ou francês (retire, retraitter), quer dizer recolher-se em casa.  
A previdência social, que não se confunde com a assistência social, prevê diversos fatores de risco social, garantindo ao segurado uma renda mensal capaz de fazer frente às necessidades humanas. A aposentadoria, portanto, deve suprir financeiramente as necessidades do aposentado, de tal forma que ele afaste-se de seu labor. Não se pode conceber que a aposentadoria seja utilizada, como vem sendo em nosso país, como complementação de renda, pois esta não é verdadeiramente sua natureza jurídica. Os proventos de aposentadoria devem substituir o salário.
Nem se diga de afronta ao princípio da continuidade, uma vez que o empregado, ao postular perante o órgão previdenciário o benefício manifesta seu desejo de retirar-se aos seus aposentos. O princípio da continuidade das relações empregatícias não é absoluto e faz sucumbir o contrato de trabalho com a mera manifestação de vontade do próprio empregado. 
Corroborando com o entendimento supra, a Emenda Constitucional 103/2019 incluiu o §14 no art. 37 da Constituição Federal, dispondo que “ a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”. 
Não há que se falar em inconstitucionalidade do referido dispositivo, uma vez que não foi retirado não direito ou garantia individual constitucionalmente garantido. 
Revela notar que a Constituição Federal proclama um direito ao trabalho (e não apenas a liberdade de exercício de qualquer profissão), em seu art. 1º, IV, em seu art. 3º e em seu art. 170, VIII. 
Surge, pois, a aposentadoria como instituto de direito necessário ao progresso e desenvolvimento do país, através do acesso ao mercado de trabalho da população mais jovem, a qual, por sua vez, contribui financeiramente (por meio da previdência oficial) para que aqueles mais aposentados possam permanecer inativos, ociosos, sem que com isso percam sua dignidade. 
Entender-se de modo contrário é engessar o acesso ao mercado, permitindo que o trabalhador permaneça recebendo proventos (os quais seriam destinados a remunerar sua inatividade) e continue prestando serviços, impedindo o acesso ao trabalho de muitos outros candidatos. 
Compreender a aposentadoria como causa de extinção do contrato de trabalho longe está de violar o princípio da continuidade das relações de emprego, mas sim vai ao encontro da efetividade das garantias constitucionais fundamentais a todos conferida de acesso ao mercado de trabalho, o pleno emprego e, em última análise, a própria dignidade da pessoa humana. 
A lei não proíbe o trabalho (nem assim o poderia), mas apenas desestimula o novo emprego e a acumulação dos proventos da aposentadoria com o recebimento de salários e a continuidade das relações de emprego.
A solidariedade que inspira a previdência social induz à conclusão de que aquele trabalhador encerrou sua vida profissional, fazendo jus a uma contraprestação corolária de seu labor e empenho. O princípio de solidariedade perde sentido na hipótese de continuidade da prestação de serviços, assumindo a prestação previdenciária natureza jurídica assistencial e ceifando o acesso ao mercado de trabalho da população economicamente ativa. 
Ora, se o valor pago pela Previdência Social não supre as necessidades primárias do indivíduo, se o avilta, não pode tal fato alterar a razão de ser nem a natureza jurídica da aposentadoria. A busca de complementação de rendimentos não se confunde com a verdadeira jubilação 
Os arts. 49, 54 e 57 da Lei 8.213 não são impedimento à conclusão que buscamos defender: a de que a aposentadoria voluntária é causa de extinção do contrato de trabalho. A melhor interpretação das normas supra transcritas deve ser no sentido de que a continuidade da prestação de serviços admitida por ela se dá apenas no interregno entre a data do requerimento do benefício e a data de sua efetiva concessão pelo órgão previdenciário. 
O empregado que continua a prestar serviços garante-lhe uma renda mensal mais elevada. Entretanto, estará irrompendo a característica fundamental do próprio conceito de previdência: a sustentabilidade dos inativos pelos ativos. Prejudica, portanto, o acesso da geração futura ao mercado de trabalho e a criação de mais postos e impede, assim, a efetividade do direito fundamental “ao trabalho”. 
Por fim, tem-se que a extinção do contrato em face da concessão da aposentadoria especial equivale à modalidade de rescisão por iniciativa do empregado, pelo que indevido o aviso-prévio, multa de 40% do FGTS e inaplicáveis as alegadas estabilidades provisórias. Neste sentido:
(...)
Improcedem pois todos os pedidos formulados pelo autor.”
 
 13.	A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se, contudo, a sentença recorrida, no que diz respeito à improcedência dos pedidos iniciais (e-doc. 13; grifos e destaque do original):
 
“(...) Extinção do contrato por aposentadoria 
Insurge-se o reclamante em face da r. sentença que, indeferindo os pedidos iniciais, entendeu que a aposentadoria voluntária dá ensejo à ruptura do contrato de trabalho. Baseou-se o magistrado de primeiro grau na Emenda Constitucional 103/2019 que incluiu o §14 no art. 37 da Constituição Federal "a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição".
Vejamos. 
Sustentou a reclamada que a concessão da aposentadoria especial ao reclamante acarreta a extinção do contrato de trabalho de forma compulsória, afastando, dessa forma, o pagamento de aviso prévio e multa de 40% do FGTS. 
A Lei 8.213/1991 dispõe: 
"Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 
(...) 
§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei. 
Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno". 
No que pertine ao tema, temos a recente decisão do C. STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 791.961: 
"EMENTA 
Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde. Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido. 
1. O art. 57,§ 8º, da Lei nº 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; e 201,§ 1º, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho.
2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 
3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57,§ 8º, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 
4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: "(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão. 
5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 
(Brasília, 8 de junho de 2020. Ministro Dias Toffoli Presidente)". 
Portanto, a aposentadoria especial, diante do seu nítido propósito de afastar o trabalhador do ambiente de risco, bem como a fim de preservar-lhe a integridade física, tem o objetivo de rescindir à relação de emprego. Isso porque, é clara a intenção da legislação pátria de não permitir que o trabalhador permaneça executando os mesmos serviços que ocasionaram sua aposentação diferenciada. 
Pondere-se ainda que, no caso dos autos, não há provas de alteração das funções exercidas pelo autor após a aposentadoria. Ademais, não prevalece o argumento lançado na inicial e em razões recursais acerca da ausência de comprovação de exercício de atividade especial, já que o deferimento da aposentadoria demonstra o contato com agente insalubre/perigoso. No que tange às modificações promovidas no ordenamento jurídico acerca da exposição à eletricidade, frise-se, que não se aplicam ao presente caso específico de aposentadoria especial.
Desse modo, correta a r. sentença que afastou o pedido do reclamante de nulidade da dispensa. Irreparável a decisão hostilizada.”
 
 14.	 O Tribunal Superior do Trabalho manteve as decisões de bases, mantendo-se, dessa forma, a improcedência dos pedidos do ora reclamante.
 
 15.	O reclamante alega violação às Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.770/DF e nº 1.721/DF e ao Recurso Extraordinário nº 791.961-RG/PR, Tema nº 709 do ementário da Repercussão Geral.
 
 16.	O Tribunal Pleno desta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 791.961-RG/PR,  fixou a seguinte tese, em sede de Repercussão Geral:
 
“É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; II - Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.”  (grifos nossos).
 
 17.	Eis a ementa do referido julgado:
 
“Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde. Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido. 
1. O art. 57,§ 8º, da Lei nº 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; e 201,§ 1º, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho. 
2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 
3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57,§ 8º, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 
4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
(RE nº 791.961-RG/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/10/2006 p. 1º/12/2006).
 
 18.	Em 11/10/2006, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.770/DF e nº 1.721/DF, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais os §§ 1º e 2º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 9.528/1997, que dá nova redação ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente. Art. 11 da mesma lei, que estabelece regra de transição. Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade na parte que impugna dispositivos cujos efeitos já se exauriram no tempo, no caso, o art. 11 e parágrafos. É inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos – vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal –, quer porque se funda na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade.” 
(ADI nº 1.770/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 11/10/2006 p. 1º/12/2006).
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da ‘relevância e urgência’ dessa espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do trabalho constituem:
 a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação
 jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97.” 
(ADI nº 1.721/DF, Rel. Min. Ayres Brito, j. 11/10/2006 p. 1º/12/2006).

 19.	Nos dispositivos legais declarados inconstitucionais por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados nesta reclamação, dispõe-se:
 
“Art. 453 - (...)
§ 1º Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada à prestação de concurso público.
§ 2º O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício.” (destaques no original).

 20.	No caso em exame não houve aplicação dos dispositivos mencionados. Nas decisões reclamadas, o Juízo de Primeiro Grau, o Tribunal Regional e o Tribunal Superior do Trabalho declararam a ruptura contratual por iniciativa do empregado por se tratar, na espécie, de aposentadoria especial, aplicando a peculiaridade legal inerente a essa modalidade de aposentadoria com fundamento no art. 46 e no § 8º do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, que estabelecem:
 
“Art. 46 - O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.”
(...)
“Art. 57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 
(...)
§ 8º - Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.” (destaques no original).
 
 21.	Com efeito, não se afigura, nos diplomas impugnados, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Essa decisão não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.770/DF e nº 1.721/DF e ao Recurso Extraordinário nº 791.961-RG/PR, Tema nº 709 do ementário da Repercussão Geral.
 
 22.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09-11-2022grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifo nosso).
 
 23.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
 24.	Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator